Tribunal: TJDFT
Processo: 0739142-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA (TETO DA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO AUXÍLIO FARDAMENTO) EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada, no que refere ao Decreto 35.605/2014 que, ao dar nova redação ao art. 3o do Decreto 23.391/2002, estabeleceu que o teto de indenização para aquisição do fardamento corresponderia a 1/4 da remuneração mensal (e não anual) do militar.
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante, inclusive acerca do aspecto ora repisado: a norma é expressa ao se referir à “remuneração” do militar por “exercício financeiro”, o que implica considerar todas as remunerações mensais recebidas durante o exercício financeiro (correlação com o ano civil) – item IV da ementa.
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Improvidos os embargos declaratórios.